Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-92.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-92.2024.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMENTE SANTANA DA SILVA - CPF: 483.300.351-15 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), HELENA ANTONIA DA CRUZ SILVA - CPF: 002.493.931-58 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu, em parte, apelação, determinando a entrega do título do imóvel no prazo de 120 dias. A Embargante alega omissão e erro material, argumentando que a decisão desconsiderou a necessidade de regularização junto a órgãos administrativos e interpretou equivocadamente a expressão “oportunamente”.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão ou erro material na decisão embargada, especialmente quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado, diante de exigências administrativas e regulatórias.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material, não sendo via adequada para reexame da matéria.

4. O acórdão embargado considerou corretamente que a cláusula interpretada como potestativa não se sustenta juridicamente, nos termos do art. 122 do CC/2002, pois conferia à Embargante a faculdade de postergar indefinidamente a obrigação.

5. O argumento da necessidade de trâmites administrativos não exime a parte de promover as diligências cabíveis dentro de prazo razoável, já que a questão estava pendente há tempo suficiente para regularização.

6. Inexistência de omissão ou erro material no julgado, configurando o intento de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. O prazo razoável para cumprimento de obrigação não se caracteriza como condição potestativa quando o evento futuro incerto decorre da inércia da parte obrigada. 2. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 122; CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela FURNAS - Centrais Elétricas S.A. -, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelos Recorridos, para determinar que entregasse o título do Lote 36, do Loteamento Mamede Roder, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (id. 263891258, págs. 01/09).

A Embargante alega a existência de omissão e erro material no acórdão, sustentando que a decisão desconsiderou o contexto fático e administrativo para a regularização da titularidade, que depende de trâmites regulatórios junto ao INCRA e outros órgãos.

Salienta que o termo “oportunamente” não deveria ter sido interpretado como condição puramente potestativa, pois não está subordinado exclusivamente ao arbítrio da empresa.

Afirma que o acórdão não considerou os programas ambientais e de reassentamento implementados para mitigar os impactos do empreendimento e que a exigência do cumprimento da obrigação em 120 (cento e vinte) dias desconsidera a complexidade dos trâmites burocráticos.

Os Embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios alegados, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 268910254, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FURNAS - Centrais Elétricas S.A. -, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelos Recorridos, para determinar que entregasse o título do Lote 36, do Loteamento Mamede Roder, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão recorrido não considerou adequadamente as dificuldades burocráticas envolvidas na titulação do imóvel, além de interpretar erroneamente o termo “oportunamente” como condição potestativa.

Entrementes, tais argumentos se traduzem em mera insatisfação com o
decisum
impugnado, sem indicar vícios concretos que ensejem a reforma ou esclarecimento da decisão.

A nulidade da cláusula condicional foi declarada com fundamento sólido no artigo 122, do Código Civil, pois condicionar a transferência da titularidade a um evento futuro incerto configura condição potestativa. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, que reiteradamente invalidam cláusulas que conferem a uma das partes a possibilidade de adiar indefinidamente o cumprimento de suas obrigações.

O argumento de que a regularização depende de trâmites burocráticos e de órgãos públicos não afasta a obrigação da Embargante de promover as diligências necessárias para a efetiva titulação.

Além disso, conforme bem pontuado no acórdão, a empresa já teve tempo mais que suficiente para regularizar a situação, sendo razoável a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento da obrigação.

No tocante ao erro material alegado, verifico que a interpretação conferida ao termo “oportunamente” foi realizada de maneira adequada, considerando-se que a expressão, se não delimitada temporalmente, permite à parte devedora protelar indefinidamente o cumprimento da obrigação.

A boa-fé objetiva impõe que as partes contratantes atuem de maneira diligente e responsável, não podendo a Embargante se furtar ao cumprimento da obrigação assumida por prazo indeterminado.

Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a acolhida dos Embargos Declaratórios, restando evidente a intenção de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal. A via adequada para impugnar o mérito da decisão seria a interposição do recurso cabível, não se podendo instrumentalizar os embargos para tal finalidade.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela FURNAS - Centrais Elétricas S.A. -, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025